Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-53.2021.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-53.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (APELADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), OSVALDO MORI - CPF: 164.508.768-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINA MACHIONE MORI - CPF: 310.568.968-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA SPERANDIO - CPF: 419.053.098-05 (ADVOGADO), MARIANA SPERANDIO - CPF: 419.053.098-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º RECURSO E DESPROVEU O 2º RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – DECOTE MANTIDO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a última renegociação da dívida ocorreu no ano de 2013, a ação foi ajuizada (2021) antes do escoamento do prazo prescricional decenal aplicável à hipótese.

De acordo com a Súmula nº 268 do STJ, a revisão contratual não encontra óbice na circunstância de o contrato ter sido quitado ou renegociado.

“A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. [...]A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento). [...] (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de Id. 182504200, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO nº 1000873-53.2021.8.11.0005, interposta por
JULIO CESAR MACHIONE MORI
em desfavor do
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora 1ª apelante, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Requerente, e, de consequência, determino:

a) A REVISÃO dos juros remuneratórios da Cédula Rural de nº 2003012397 fixando-o no percentual de 12% (doze por cento).

b) A EXCLUSÃO da Comissão de Permanência dos contratos de n°.2003012397 e n.2009005137.

c) A REVISÃO dos juros moratórios fixando-o no percentual de 1% (um por cento) ao ano para todos os contratos.

d) A MANUTENÇÃO da multa moratória aplicada no percentual de 2% (dois por cento) em todos os contratos.

e) A EXCLUSÃO da cobrança de juros capitalizados, em razão de sua não previsão.

f) A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, na forma simples, do valor pago indevidamente, no que tange as cláusulas revisadas.

g) O INDEFERIMENTO dos benefícios da justiça gratuita a parte requerente.

h) O INDEFERIMENTO da aplicação da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e indeferimento do benefício da inversão do ônus da prova.

i) O INDEFERIMENTO do pedido do requerente para desconstituir a mora no contrato de Cédula de Crédito Rural 2003012397.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das despesas processuais, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 80% para o requerente e 20% para a parte requerida, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/15”

O 1º apelante, JULIO CESAR MACHIONE MORI, nas razões de Id. 182504208, discorre sobre os encargos moratórios e a necessidade de sua exclusão do contrato de n.º 2003012397; a necessidade de descaracterização da mora e redistribuição do ônus sucumbencial. Pede, assim, o provimento do recurso para reformar em parte a sentença, reconhecer a descaracterização da mora da Cédula Rural de n.º 2003012397 e condenar a parte adversa, exclusivamente, ao pagamento do ônus sucumbencial, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A 2ª apelante,
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
em suas razões de Id. 182504216, argui, inicialmente, a prescrição da pretensão autoral, considerando a primeira data de assinatura das cédulas em 09.12.2003. No mérito, pontua que não se aplica ao caso a Lei de Usura, de modo que os juros remuneratórios aplicados não precisam estar limitados ao patamar de 12% ao ano. Questiona a limitação dos juros moratórios, afirma que não há a capitalização de juros e aplicação da comissão de permanência, assim, considerando a legalidade dos encargos não deve prosperar o pedido de repetição do indébito.

Requer, por fim, o provimento do recurso para: a) determinar a possibilidade de aplicação de juros remuneratórios e juros moratórios conforme pactuado; b) reconhecer que não houve a aplicação de capitalização e comissão de permanência nos cálculos, e; c) afastar a repetição do indébito.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes no Id. 182504222 e 182504224. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor, ora 1ª apelante, relatou na exordial ter firmado com o Banco do Brasil S. A., ora 1º apelante, a Cédula de Crédito Rural de n.º 200301369-7, em 05.12.2013, com vencimento em 15.08.2008, no valor de R$109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais). Relata que tal débito foi renegociado e houve a assinatura de um aditivo em julho/2005 e que, em razão da inadimplência, em 2009 firmaram uma cédula de crédito a fim de financiar a 40% da parcela vencida. Prossegue dizendo que o banco requerido executou o débito no processo de n.º 1512-40.2011.8.11.0005 e houve a realização de um acordo que também não foi cumprido. Após isso, em 30.03.2013 foi pactuada a última confissão de dívida.

Alega o autor que houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios, na capitalização de juros, na comissão de permanência e multa moratória. Em razão disso, postulou a revisão das cláusulas e a repetição do indébito do que foi cobrado no decorrer da contratualidade.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes, de lado para ver declarada prescrita a pretensão autoral e manter os encargos contratados, de outro para limitar determinados encargos.

Pois bem.

Importante salientar que se o pacto questionado contém cláusulas ilegais e abusivas, estas são nulas de pleno direito e são passíveis de revisão a qualquer tempo.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ e deste Tribunal acerca da possibilidade da revisão de contratos extintos, seja pela quitação, seja pela novação, em homenagem ao princípio que impede o enriquecimento sem causa.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE.ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%.
1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação.
2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional. 3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 4. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1293812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 13/03/2015)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – 41,28% – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENTE DA COBRANÇA INDEVIDA – JUROS DE MORA – FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 219 DO CPC/1973 – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme comprovante de pagamento juntado, à fl. 140 dos autos, as custas foram pagas dentro do prazo, além disso, na decisão de fls. 110/111, o Juiz a quo reafirma os pressupostos de admissibilidade do recurso, mantendo a decisão que o recebeu.
Não há óbice à revisão judicial da relação contratual renegociada, por meio de contrato de confissão, novação de dívida, assunção de obrigações, ou ainda, quitada.
O índice de correção monetária aplicável à cédula rural pignoratícia, quando estipulada a variação pelos depósitos em poupança, de acordo com entendimento do STJ é de 41,28% para o mês de março de 1990, conforme o BTNF. É devida a repetição simples dos valores cobrados a maior. Ademais, a quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. Os juros de mora fluem a partir da citação (exegese do art. 219 do CPC/1973). A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.
(TJ/MT. Ap 57208/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)

Prosseguindo, como ambas as partes questionam os encargos da normalidade e anormalidade, para melhor compreensão irei analisar cada tese em forma de tópicos.

Do 2º apelo - PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

A 2ª apelante pede o provimento do seu recurso para: a) determinar a possibilidade de aplicação de juros remuneratórios e juros moratórios conforme pactuado; b) reconhecer que não houve a aplicação de capitalização e comissão de permanência nos cálculos, e; c) afastar a repetição do indébito.

Prescrição.

A pretensão autoral encontra-se prescrita, no entanto, tal pleito não merece amparo. Explico.

A revisão de pacto bancário prescreve em 20 (vinte anos) pelo regramento civil de 1916 e de 10 (dez) anos pelo regramento civil vigente (2002), senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp 889.930/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Desse modo, tendo a ação sido ajuizada em
29.04.2021
, contando-se o prazo prescricional pela data da assinatura da última renegociação de contrato em 23.08.2013 - Id. n.º 50402801 - Pág. 132, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, não houve o escoamento do prazo decenal.

Diferente do alegado pela recorrente, o prazo inicial para contagem é a data da última renegociação e não do primeiro contrato havido entre as partes.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO - REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS - ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO - SUCESSÃO NEGOCIAL - PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES. O c. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, esclareceu que, para as ações revisionais de contratos bancários, deve-se aplicar o prazo de vinte anos para as situações que se enquadrem no Código Civil de 1916 e de dez anos para as do Código Civil de 2002. E, ainda, que o início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data da assinatura do contrato. Porém, também firmou entendimento de que nos contratos bancários em que houve sucessivas renovações negociais, em virtude da continuidade e da relação entre os contratos realizados, entende-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de assinatura do último contrato firmado entre as partes.
Assim, em virtude da sucessão negocial a partir da novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, para harmonizar o quadro desenhado nos autos com a jurisprudência desta Corte Superior, percebe-se que, na aferição da prescrição, deve-se apurar a data da assinatura do último contrato renovado.
Nesse contexto, ocorrerá a prescrição se a última avença tiver sido assinada anteriormente ao prazo decenal da prescrição. Desse modo, no caso dos autos, levando-se em consideração que o título executado está datado de 29 de dezembro de 2016 (data do aditivo de retificação e ratificação da Cédula de Crédito Bancário nº. 18/56485, antiga 20/03390-7) e os Embargos à Execução foram ajuizados em 2019, não há se falar na ocorrência do decurso do prazo prescricional. Embargos Declaratórios acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.”
(TJ-MT 10060649420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022
)

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela 2ª apelante.

Juros remuneratórios.

Ao contrário do exposto pela 2ª apelante, é certo que os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano.

Isso porque as cédulas de crédito rural se submetem a marco legal próprio, qual seja, o Decreto-Lei n° 167/67, que prevê.

Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Portanto, em razão do princípio da especialidade, a norma constante do art. 4°, inciso IX, da Lei n º 4.595/64, legislação essa inclusive anteriores à edição do Decreto-Lei n° 167/67, não se aplica aos empréstimos de crédito rural.

E, diante da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, que autorize a contratação de juros remuneratórios em índices superiores àqueles constantes do Decreto n º 22.626/33, a limitação a 12% (doze por cento) ao ano, estabelecida em tal diploma legal, se aplica em sua inteireza às cédulas de crédito rural.

Neste sentido, é a jurisprudência já pacificada no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%). LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no AREsp 73019 / RS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ: 19/03/2013)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DA NORMALIDADE - ARTS. 8º E 71 DO DL 167/67 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - A alegada violação dos arts. 8º e 71 do DL 167/67 não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria; II - Embora na Lei n.º 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei nº 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados; III - Em razão da omissão daquele órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura); IV - Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1134911 / SP, Relator: Ministro Massami Uyeda, DJ: 17/05/2012)

“APELAÇÕES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VEDAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS JUROS REMUNERATÓRIOS A TAXA DE 12% - APELAÇÃO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELO DO CREDOR PROVIDO EM PARTE. Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, por não haver deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33. Precedentes do STJ. O STJ tem entendimento firmado no sentido do não cabimento da cobrança da comissão de permanência em cenário de inadimplência nos casos de cédula de crédito rural. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).”
(TJ-MT - AC: 00000632520138110022, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2º, ART. 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO. A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada. A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do § 2º do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no § 8º do citado artigo. Recurso de apelação do autor, parcialmente provido. Apelo do Banco desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)

Com efeito, não merece retoque a sentença no ponto.

Capitalização de Juros

É considerada presente a capitalização dos juros, mesmo que não expressa no contrato, quando de alguma forma é aplicada a cobrança de juros sobre juros ou o uso dos chamados juros compostos.

Conforme demonstrado, em jurisprudência acostada anteriormente no caso especial das cédulas de crédito rural é admitida, via de regra, a capitalização semestral.

A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

Assim, não constatada a previsão expressa em nenhuma das modalidades, o afastamento da cobrança é medida impositiva.

Encargos Moratórios.

Quanto aos juros moratórios, com a aplicação da Lei de Usura faz-se cediça sua redução ao patamar imposto pela referida lei, que é o máximo de 1% ao ano.

Compulsando os autos, noto patente ilegalidade na cobrança de juros moratórios cumulados com taxa de mora, taxa inominada de juros, bem como cumulados com comissão de permanência.

Conforme entendimento sedimentado, a cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

Ademais, o art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento).

No caso, há a cobrança cumulada de juros, multa e comissão de permanência, senão vejamos no Id. n.º 182501798 - pág. 15:

Dessa feita, deve ser mantida a nulidade da cobrança de juros, mora, ou qualquer nome dado pelo banco requerido para cobrança de juros ou taxas durante o período de inadimplência superior à multa de 2% e juros anuais de 1%.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATO DA CONTA VINCULADA. DISPENSÁVEL, DESDE QUE HAJA DOCUMENTO HÁBIL À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. REVISÃO DE PROVA. SÚMULA 07/STJ. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE APENAS 1% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO. PERMITIDA, DESDE QUE PACTUADA. - O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor. - A verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do prolongamento da dívida oriunda de cédula de crédito rural demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 07 do STJ. - Nas cédulas de crédito rural, em caso de mora, admite-se seja a taxa inicialmente pactuada elevada de apenas 1% ao ano, , a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 5º do DL nº 167/67. Precedentes. - Não há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente na cédula de crédito rural se acordado entre as partes. Precedentes. Recurso especial não conhecido.
REsp 784422 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0160362-8. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 28/10/2008
”.

Comissão de Permanência

Na mesma esteira, cabendo a esta revisional a exclusão de qualquer ilegalidade e abusividade relativa aos contratos sob revisão, compulsando os autos, observo que a Comissão de Permanência foi cobrada cumulativamente com outros encargos moratórios, demonstrando latente ilegalidade.

Conforme demonstra o AgRg no Ag 1125621- STJ, a comissão de permanência, apenas quando contratada, poderá ser cobrada no período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios ou moratórios, devendo ser ainda limitada à taxa média de mercado, sem exceder o percentual aplicado para os juros remuneratórios.

Nesta linha o entendimento da súmula n. 294 do STJ:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

No caso em análise houve cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios e multa moratória.

Desta forma deve ser mantido o expurgo do contrato da comissão de permanência.

Do 1º apelo - JULIO CESAR MACHIONE MORI

O 1º apelante pede a reforma da sentença para: reconhecer a descaracterização da mora da Cédula Rural de n.º 2003012397 e condenar a parte adversa, exclusivamente, ao pagamento do ônus sucumbencial, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Ultrapassadas as elucidações em relação aos encargos e sua regularidade, em relação ao pedido de descaracterização da mora, com razão o primeiro recorrente, pois conforme relatado, o Juízo
a quo
limitou os juros e afastou a capitalização em relação ao contrato n.º 200301239.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, assentou o entendimento que para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização).

“Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta DESCARACTERIZADA a MORA do devedor. Afastada a MORA: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. (...) Ônus sucumbenciais redistribuídos”
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na hipótese sob análise, foi verificada a abusividade no período de normalidade do contrato, tornando viável a descaracterização da mora.

Por fim, em relação aos honorários, é o caso de aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, pois entre os 7 (sete) pedidos lançados na exordial, o autor, ora 1º recorrente, sagrou-se vencedor em 5 (cinco).

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, considerando os contornos do julgado, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído para ficar a encargo exclusivo do requerido, ora 2º recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

DOU PROVIMENTO
ao apelo de JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI para reconhecer a descaracterização da mora do contrato de n.º 200301239 e redistribuir o ônus sucumbencial, deixando a encargo exclusivo da requerida, ora 2ª apelante, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes na ordem de 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024